Tribunal: TJMT
Processo: 0004729-32.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004729-32.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCINEI ALVES DE ALMEIDA - CPF: 830.662.841-15 (APELANTE), ELIAB RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.985.151-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO –
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

- DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– PROCEDÊNCIA –
FUTILIDADE E FALTA DE MOTIVO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DISTINÇÃO – FALTA DE PROVA SOBRE FATO DETERMINANTE DA CONDUTA CRIMINOSA – PRESUNÇÃO PREJUDICIAL AO RÉU
–
RECURSO PROVIDO
– DEMAIS TESES – ANÁLISE PREJUDICADA –
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

A falta de motivo para a consumação do crime não equivale à futilidade do comportamento criminoso, e por isso, não pode militar contra o réu. Portanto, se a qualificadora do motivo fútil não foi satisfatoriamente narrada na denúncia, nem foi revelada pelas provas produzidas no feito (tanto que, em plenário, o órgão acusatório deixou de pleitear sua incidência) e, ainda assim, os jurados a reconheceram, impõe-se concluir que tal decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Lucinei Alves de Almeida
foi condenado pelo Tribunal do Júri como autor dos crimes previstos no art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP, art. 12 da Lei no 10.826/03 e art. 28 da Lei no. 11.343/06, à pena de
14 anos e 8 meses de reclusão;

1 ano e 7 meses de detenção,
ambas em regime inicial
fechado;

4 meses de prestação de serviço à comunidade
e pagamento de
112 dias-multa
(Id. 43222453/60).

Por meio deste recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo,
Lucinei
sustenta que a decisão dos jurados, quanto à
qualificadora do motivo fútil, é manifestamente contrária à prova dos autos
. Se vier a ser vencido em tal tese, almeja, ao menos, a
redução da pena-basilar
e a incidência da causa de diminuição da
tentativa
em seu
grau máximo
(Id. 43222467/69).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 43222471);
igualmente
opinou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 44926989):

Apelação Criminal – Homicídio qualificado, na forma tentada, posse ilegal de munições de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal [art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal; art. 12, da Lei no 10.826/2003 e art. 28, da Lei 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida
submissão
do apelante à
novo julgamento
, ao argumento de que a decisão é
manifestamente contrária à prova dos autos
, em razão do reconhecimento da
qualificadora do motivo fútil
; 2.
Redução da pena base
pela valoração negativa das consequências do crime e majoração da pena em no máximo 1/6 [um sexto] – 3. Sustentada aplicação da
tentativa em seu patamar de 2/3 [dois terços]
-
inadmissibilidade
- dosimetria da pena escorreitamente realizada - decreto singular que encontra respaldo no conjunto probatório, porquanto a Corte Laica
optou por uma das versões verossímeis existentes
- adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020